Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717722-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a apresentação de novos cálculos pelo Agravado, Id. 99759989, intime-se a Agravante para que informe se persiste o interesse recursal. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora